Tribunal: TJBA
Processo: 8080777-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080777-75.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JACKSON CRUZ DE OLIVEIRA Advogado(s): LUANA MACHADO MOREIRA, FLAVIO MELO SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LOMBALGIA. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. TODAVIA, AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PATOLOGIA EM FASE DE REMISSÃO. EXAME FÍSICO NORMAL. RECOMENDAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DA NR-17. MEDIDA PREVENTIVA. ART. 104, §4º, II, DECRETO 3.048/99. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação contra sentença de improcedência de ação acidentária. O Autor (Mecânico, 41 anos) pleiteia auxílio-acidente em razão de doença ocupacional (lombalgia - CID M51.1 e M54.5). Alega permanência de sequelas incapacitantes. A sentença baseou-se em laudo pericial que atestou ausência de incapacidade ou redução funcional, com patologia em fase de remissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO O Apelante alega contradição do laudo pericial por ter reconhecido o nexo causal mas concluído pela capacidade laborativa. Sustenta que a recomendação de observância da NR-17 evidenciaria a redução da capacidade. Subsidiariamente, requer nova perícia médica. No mérito, discute-se a comprovação de redução da capacidade laborativa e a aplicabilidade do Tema 416 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento do nexo causal entre a patologia e o trabalho não implica, automaticamente, a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa. São requisitos distintos e cumulativos para a concessão do auxílio-acidente. O laudo pericial judicial atestou ausência de déficit funcional, registrando que a lombalgia encontra-se em fase de remissão, com exame físico normal e capacidade laborativa mantida. O Tema 416 do STJ pressupõe a existência de alguma redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. No caso concreto, a perícia não identificou lesão mínima, mas sim ausência completa de repercussão funcional. Inexistindo qualquer redução funcional atestada tecnicamente, descabe a concessão do benefício. A recomendação de observância da NR-17 constitui medida preventiva, aplicável a todo trabalhador, não caracterizando incapacidade laborativa, nos termos do art. 104, §4º, II, do Decreto 3.048/99. Pedido recursal subsidiário de nova perícia indeferido, visto que a prova pericial foi produzida por expert habilitado, especialista em Ortopedia e Medicina do Trabalho, não configurando nulidade a mera discordância quanto à conclusão técnica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários (art. 129, parágrafo único, Lei 8.213/91). Teses de julgamento: 1. O reconhecimento do nexo causal entre doença ocupacional e trabalho não implica, automaticamente, direito ao auxílio-acidente, sendo imprescindível a demonstração de sequela definitiva que efetivamente reduza a capacidade laborativa; 2. A recomendação de observância de normas ergonômicas (NR-17) constitui medida preventiva que não caracteriza incapacidade ou redução da capacidade laborativa para fins de concessão de benefício acidentário; 3. O Tema 416 do STJ aplica-se somente quando comprovada alguma redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não autorizando concessão de benefício quando a perícia atesta ausência completa de repercussão funcional das lesões. Legislação: Lei 8.213/91, arts. 86 e 129, parágrafo único; CPC, arts. 370 e 479; Decreto 3.048/99, art. 104, §4º, II. Jurisprudência: STJ - Tema 416; STJ - AgInt no AREsp 2087514/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 26/02/2024; TJ-BA - Apelações 80521587220238050001, 00084786020158050000. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8080777-75.2024.8.05.0001, em que figura como apelante JACKSON CRUZ DE OLIVEIRA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA